Tribunal: TJDFT
Processo: 0750851-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PERDA DE DIAS REMIDOS. LIMITE. RECONHECIMENTO TARDIO. CONDENAÇÃO PRETÉRITA. DESCONTO EM DUPLICIDADE. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais que reconheceu a falta grave consistente na prática de novo crime durante a execução da reprimenda, revogando 1/6 dos dias remidos até a data da última falta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se restou configurada a duplicidade do desconto dos dias remidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 127 da LEP, a prática de falta grave autoriza apenas a perda dos dias remidos relativos ao período posterior à infração, impondo-se o reinício da contagem da remição a partir da data da falta.
4. O reconhecimento tardio de falta grave, com lastro em condenação pretérita, não autoriza a retroação da sanção para desconstituir período aquisitivo já consolidado, devendo a perda de remição limitar-se ao período aquisitivo correspondente à data da infração, sob pena de indevido bis in idem.
5. Constatada a duplicidade no desconto do benefício, impõe-se a reforma na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1991571, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 23/04/2025.